Tribunal: TJMT
Processo: 1045650-02.2025.8.11.0000
Órgão julgador: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1045650-02.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Pena Privativa de Liberdade, Prisão Domiciliar / Especial]
Relator:
Des(a).
LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[SOLANGE MACHADO RIGUER - CPF: 057.924.891-73 (EMBARGANTE), MIGUEL VERAO ALVES PEREIRA - CPF: 059.629.721-12 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO ACOLHEU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PRISÃO DOMICILIAR. ALEGADA AMBIGUIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. Caso em exame:
Embargos de Declaração opostos contra acórdão prolatado em Recurso de Agravo de Execução Penal que negou provimento ao inconformismo defensivo, manteve o indeferimento de prisão domiciliar e, de ofício, determinou o encaminhamento de laudo técnico ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT), para adoção de providências voltadas à imediata matrícula escolar de menor, suprindo-se eventual autorização materna, em observância ao art. 227 da Constituição Federal. A insurgência aponta ambiguidade na motivação do indeferimento e requer prequestionamento.

II. Questão em discussão:
Há 2 questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado contém ambiguidade apta a ensejar integração, nos termos do art. 619 do CPP; (ii) estabelecer se o pedido de prequestionamento impõe o enfrentamento exaustivo dos dispositivos legais e precedentes invocados, apesar de fundamentação considerada suficiente.

III. Razões de decidir:

1. Os embargos de declaração destinam-se a sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não se prestando à veiculação de inconformismo ou à reanálise do mérito do julgado (art. 619 do CPP).

2. O acórdão embargado explicita, de forma coerente, os fundamentos concretos que afastam a prisão domiciliar, notadamente a existência de rede de apoio aos filhos e a utilização da residência familiar para a prática do tráfico de drogas, circunstâncias que configuram excepcionalidade e afastam a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos

3. A alegação de ambiguidade não se sustenta quando a decisão delimita, sem duplo sentido, os motivos determinantes do indeferimento, revelando-se o manejo do recurso como tentativa de rediscutir valoração probatória e conclusão jurídica já firmadas.

4. O prequestionamento não exige resposta pormenorizada a todos os dispositivos e precedentes indicados pela parte, bastando que a motivação seja clara e suficiente para a solução da controvérsia.

5. O julgador não se vincula ao parecer ministerial, desde que a conclusão adotada esteja devidamente fundamentada.

IV. Dispositivo e Tese:
Embargos rejeitados.

IV. Tese de julgamento:
“1. Embargos de declaração exigem demonstração de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão e não se prestam à rediscussão do mérito. 2. Não há ambiguidade quando o acórdão explicita fundamentos concretos para indeferir a prisão domiciliar, indicando rede de apoio e risco às crianças decorrente da utilização do lar para a prática do tráfico. 3. O prequestionamento é atendido quando a decisão apresenta fundamentação suficiente, sem necessidade de enfrentamento exaustivo de todos os dispositivos e precedentes invocados”.

Dispositivos relevantes citados:
art. 619 do CPP; art. 227 da CF/88; art. 318-A do CPP; art. 117 da LEP; Lei n. 13.257/2016.

Jurisprudência relevante citada:
STF, HC 143641, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, j. em 20-02-2018; STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 220.687/DF, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025; TJMT, N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, Rel. Des. Marcos Regenold Fernandes, Segunda Câmara Criminal, j. em 27/08/2024; TJMT, N.U 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, j. em 18/12/2023.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
SOLANGE MACHADO RIGUER
, contra o acórdão desta e. Quarta Câmara Criminal, prolatado no julgamento do Recurso de Agravo de Execução Penal n. 1045650-02.2025.8.11.0000.

Os autos foram julgados em sessão ordinária realizada no dia 03 de fevereiro de 2026. Participaram do julgamento do recurso a Des (a). Christiane da Costa Marques Neves (Revisor) e o Des. Jorge Luiz Tadeu Rodrigues (Vogal).

O acórdão prolatado, à unanimidade, negou provimento ao recurso defensivo, mantendo incólume a decisão que indeferiu a prisão domiciliar e, de ofício, determinando que o Juízo da Execução oficiasse, com urgência, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT), encaminhando cópia do Laudo Técnico, para que adotem as providências administrativas ou judiciais necessárias para assegurar a imediata matrícula escolar da menor, suprindo-se a autorização materna se necessário, em observância ao art. 227 da Constituição Federal (Id. 344782878).

Em suas razões, a embargante delimita o recurso sob a alegação de ambiguidade e requer prequestionamento. Afirma que o acórdão é ambíguo ao obstar a prisão domiciliar com base na ocorrência de tráfico na residência familiar. Sustenta que a imprescindibilidade dos cuidados maternos é presumida, amparada no HC 143.641/SP do Supremo Tribunal Federal, e argumenta não existirem elementos concretos que demonstrem a reiteração delitiva no local ou risco atual à criança (Id 346402899).

Em contrarrazões, a i. Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela rejeição dos embargos de declaração interpostos (Id. 347822350).

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

VOTO RELATOR

EXMO. SR. DES. LÍDIO MODESTO DA SILVA FILHO

Egrégia Câmara:

Conheço os presentes embargos declaratórios, eis que preenchidos os requisitos de admissibilidade.

De início, cabe ressaltar que os Embargos de Declaração constituem ferramenta processual idônea para sanar ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão do julgado, não tendo a finalidade de solucionar o inconformismo da parte, conforme estabelece o art. 619, do CPP.

No caso dos autos, em que pesem os argumentos defensivos, não há falar-se em violação ao artigo 619, do Código de Processo Penal, porquanto a prestação jurisdicional foi dada na medida das pretensões deduzidas, vez que o voto condutor do acórdão apreciou todos os pontos trazidos à indagação, de modo coerente e completo, não havendo contradição ou omissão a ser sanada.

O recurso volta-se contra o acórdão prolatado por esta Quarta Câmara Criminal na sessão de 03/02/2026, sob a minha relatoria.

Na referida decisão, o colegiado, à unanimidade, negou provimento ao agravo em execução interposto pela ora embargante, mantendo a decisão de primeiro grau que indeferiu a prisão domiciliar. O acórdão assentou a ausência de imprescindibilidade da genitora para os cuidados dos filhos e resguardou expressamente a determinação de matrícula escolar da menor vulnerável.

Em suas razões recursais, a embargante alega a ocorrência de ambiguidade e formula pedido de prequestionamento.

Sustenta que o acórdão é ambíguo ao indeferir a prisão domiciliar, argumentando que a referida decisão diverge do entendimento de instâncias superiores, a exemplo de precedentes do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça, os quais presumiriam a imprescindibilidade dos cuidados maternos. Por fim, requer o aclaramento da tese defensiva para fins de prequestionamento, com o escopo de viabilizar o acesso às vias recursais excepcionais.

Depreende-se da leitura da integralidade do voto condutor do acórdão reprochado que a tese levantada pela defesa foi devidamente enfrentada, como adiante se observa:

A agravante encontra-se em
regime fechado
, cumprindo pena total superior a 14 (catorze) anos, o que, numa análise literal, obstaria o benefício.

Contudo, a jurisprudência pátria, guiada pelo Supremo Tribunal Federal no HC 143.641/SP e pela legislação superveniente (Lei n. 13.257/2016 - Marco Legal da Primeira Infância), tem admitido a extensão do benefício a presas em regimes mais gravosos, desde que a medida seja imprescindível aos cuidados da prole e não se verifiquem situações de risco ou violência.

Compulsando os autos, verifica-se que a pretensão defensiva esbarra em dois obstáculos intransponíveis: a existência de rede de apoio e a utilização da residência para a prática delitiva.

O Estudo Psicossocial realizado
in loco
(Id. 336501873 – p. 371 e Id. 336501873 p. 372-377) esclareceu a situação fática dos menores. Constatou-se que os quatro filhos estão acolhidos: C. V. M. (10 anos) com o genitor; Y. G. R. de O. (09 anos) com a avó paterna; R. L. R. S. (05 anos) com o avô paterno; e H. M. R. (04 anos) com a madrinha, Sra. Marineuza Luzia de Moraes.

A equipe técnica do juízo atestou, expressamente, que
as crianças demonstram estar recebendo os cuidados necessários para o bom desenvolvimento delas no momento
. Portanto, a alegada inaptidão da avó materna não deixou os menores em desamparo, pois a rede de apoio paterna e afetiva (madrinha) assumiu os cuidados.

Ainda mais grave, e determinante para o indeferimento, é a circunstância do delito. Conforme bem pontuado pelo
Parquet
nas contrarrazões e evidenciado nas denúncias das Ações Penais n. 1006886-77.2021 e n. 1013757-26.2021, que a agravante utilizava a própria residência familiar como ponto de narcotráfico. Em uma das ocorrências, foram encontradas 110 (cento e dez) porções de maconha no guarda-roupas; em outra, a polícia localizou cocaína e apetrechos para o tráfico dentro do imóvel onde ela coabitava com as crianças.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que a prática de tráfico de entorpecentes na própria residência configura situação excepcionalíssima que afasta a incidência do HC 143.641/STF e do art. 318-A do CPP.

(...).

Permitir o retorno da apenada ao lar, neste cenário, não protegeria as crianças, mas sim as exporia novamente ao convívio direto com a criminalidade e o risco inerente ao comércio espúrio. A prisão domiciliar visa proteger a infância, e não pode servir de salvo-conduto para quem transforma o lar em local de mercancia ilícita.

Quanto à situação específica da menor H. M. R., que segundo a defesa e o Laudo Psicossocial encontra-se sem matrícula escolar por falta de autorização da guardiã legal, entendo que tal fato, embora preocupante, não autoriza a soltura da apenada, mas exige providências estatais para regularização.

A burocracia escolar não se sobrepõe à necessidade de cumprimento da pena por crimes graves, devendo o Estado-Juiz acionar a rede de proteção para suprir a falta de documentação.

Dessa forma, considerando o teor do Laudo Psicossocial (Id. 336501873 – p. 371 e Id. 336501873 p. 372-377), que atesta que a menor H. M. R. (04 anos) está privada do acesso à educação formal por óbices estritamente burocráticos - especificamente a ausência de autorização legal da guardiã fática, Sra. Marineuza Luzia de Moraes, para efetivar a matrícula -, determino que o Juízo da Execução oficie, com a máxima urgência, ao Conselho Tutelar e à Vara da Infância e Juventude da Comarca de Várzea Grande (MT) (local de residência da menor), encaminhando-lhes cópia da avaliação técnica, para que adotem as medidas administrativas e judiciais pertinentes, a fim de suprir a exigência de autorização materna e garantir o imediato ingresso da criança na rede de ensino, assegurando-lhe o direito fundamental à educação previsto no art. 227 da Constituição Federal, independentemente da manutenção da segregação de sua genitora. (...) (Id. 338896392).

A defesa aduz a existência de ambiguidade, vício que se materializa quando a redação da decisão permite mais de uma interpretação, gerando incerteza ou duplo sentido em seu comando.

No caso em análise, o cotejo analítico entre as razões dos embargos e o acórdão revela que a decisão colegiada não apresenta qualquer defeito de clareza.

O acórdão foi pontual ao fundamentar, com base nas provas dos autos e na jurisprudência aplicável, que o benefício da prisão domiciliar não comporta aplicação irrestrita, em especial quando a presença materna não se mostra absolutamente imprescindível ou quando o ambiente domiciliar expõe as crianças a grave risco de vulnerabilidade, deixando claro que a imprescindibilidade exigida pelo artigo 117 da LEP não é meramente formal, mas deve ser demonstrada diante do caso concreto.

Verifica-se, destarte, que inexiste espaço para interpretações dúbias.

Verifica-se que a embargante utiliza a via aclaratória com o nítido propósito de rediscutir a valoração das provas e o próprio mérito da decisão, pretensão manifestamente incabível nesta sede procedimental.

Consoante pontuado pela Procuradoria-Geral de Justiça em suas contrarrazões, refutando este exato modo de agir defensivo, os embargos de declaração não têm o condão de rediscutir matérias efetivamente analisadas e já decididas pelo órgão julgador quando inexistem ambiguidades, obscuridades, contradições ou omissões a serem sanadas, consoante já assentou a Terceira Câmara Criminal desta Corte (TJMT, N.U 0006846-04.2013.8.11.0064, Rel. Des. Gilberto Giraldelli, Julgado em 18/12/2023).

A embargante afirma que o acórdão seria ambíguo ao indeferir a prisão domiciliar com esteio na ocorrência de tráfico de drogas na residência, a despeito da invocação de precedente do Supremo Tribunal Federal (HC 143.641/SP) que estabelece a presunção de imprescindibilidade dos cuidados maternos a filhos menores.

Contudo, tem-se que o afastamento da benesse decorreu da efetiva comprovação de que a residência familiar era utilizada como ponto para a mercancia ilícita, aliada à existência de rede de apoio para o cuidado dos infantes. Tais fatos configuram circunstâncias excepcionais que afastam a presunção de imprescindibilidade materna, em estrita harmonia com as diretrizes do STF e do STJ, inexistindo qualquer defeito de clareza na decisão, isso porque a referida presunção não reveste caráter absoluto, admitindo o afastamento da benesse diante de situações excepcionalíssimas amparadas nas provas dos autos.

A manutenção do indeferimento do benefício decorreu da comprovação inequívoca de que o ambiente domiciliar era utilizado para a prática reiterada do tráfico de drogas. Ademais, a decisão teve suporte em elementos concretos, notadamente o laudo psicossocial, o qual atestou que as crianças se encontram devidamente assistidas por uma rede de apoio familiar e afetiva, não sendo demonstrada, pela defesa, a dependência exclusiva dos cuidados maternos.

Portanto, a negativa da prisão domiciliar não implica desobediência à diretriz da Suprema Corte, pois o caso se amolda à excepcionalidade prevista pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma que a fundamentação adotada pelo acórdão embargado é coerente, hígida e juridicamente correta.

Dessa forma, não há falar-se em ambiguidade, tendo em vista que o acórdão enfrentou de forma exauriente o tema. Ao contrário do alegado, o colegiado fundamentou de modo claro e coerente a manutenção do indeferimento da prisão domiciliar, à luz das provas produzidas nos autos da execução.

Assim, não há ambiguidade na decisão embargada.

Não obstante os argumentos aduzidos pela combatente defesa, não há qualquer vício a ser reconhecido no acórdão objurgado, porquanto a questão deduzida nos embargos foi dirimida sob a análise de todo o acervo probatório constante nos autos da execução, inclusive com todas as teses defensivas expressamente enfrentadas por esta Câmara Criminal.

Fica evidente que as intenções da embargante não são suprir eventual defeito de clareza, mas revelam mera irresignação e tentativa de reapreciação da matéria já julgada, pela inconformidade com o julgamento que lhe foi desfavorável, o que é manifestamente inadmissível em sede de embargos de declaração.

Nesse sentido:

O acórdão embargado declinou claramente as razões para concluir pela insuficiência das provas quanto à alegada imprescindibilidade do embargante para prestar os cuidados a filho menor de idade, o que ensejou a rejeição do pedido de prisão domiciliar. (...) (STJ, EDcl no AgRg no RHC n. 220.687/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 9/12/2025, DJEN de 16/12/2025).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL – OPOSIÇÃO PELA DEFESA – SUPOSTA DÚVIDA – INEXISTÊNCIA – DECISÃO SUFICIENTEMENTE MOTIVADA – VISADA REDISCUSSÃODE MATÉRIA – VÍCIOINEXISTENTE – EMBARGOSDE DECLARAÇÃODESPROVIDOS. Os embargos de declaração não se prestam para a rediscussão de matéria e, não sendo apontada nenhuma ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, é imperioso o desprovimento do recurso. (N.U 1003933-66.2023.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 27/08/2024, Publicado no DJE 30/08/2024).

Ausente qualquer vício de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, não há erro estrutural a ser corrigido que justifique a atribuição de efeitos modificativos ou infringentes ao julgado. O resultado do julgamento original permanece, portanto, inalterado.

Sendo assim, a rejeição dos embargos de declaração é medida impositiva.

Apenas para destacar, cumpre registrar que o magistrado não está vinculado ao parecer ministerial.

Com essas considerações,
REJEITO
os presentes Embargos de Declaração, nos termos acima delineados.

É como voto

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026